Tribunal: STF
Processo: ARE 1208460
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REJEIÇÃO DE CONTAS E IMPUTAÇÃO DE DÉBITO. EX-PREFEITO. LEIS MUNICIPAIS. REVISÃO GERAL. SUBSÍDIOS. AGENTES POLÍTICOS. LEGISLAÇÃO LOCAL TIDA POR INCONSTITUCIONAL PELO TCM/GO. AFASTAMENTO. LEGITIMIDADE DE SUA ATUAÇÃO. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE DA SÚMULA 347 DO STF COM A NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. PET 4656/PB. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO. 



    1. É legítima a atuação do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás para, no exercício de suas atribuições, como órgãos autônomos e constitucionalmente competentes, controlar e fiscalizar a validade dos atos administrativos. Precedente: Pet 4656/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 4.12.2017.



    2. O controle difuso de constitucionalidade de ato administrativo realizado pelas Cortes de Contas não possui efeito vinculante e nem erga omnes. 



    3. Ausente, nas contrarrazões ao apelo extremo, referência à questão suscitada no presente recurso, relativa à afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Inovação recursal, insuscetível de apreciação nesta sede extraordinária, consoante orientação desta Suprema Corte. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.